Tribunal: STF
Processo: AI 681828
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO
   DEFICIENTE.INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CÓDIGO DE PROCESSO
   CIVIL.PRECEDENTES.
2.      Ausência da procuração outorgada ao
   advogado da agravante no prazo recursal. Peça de traslado
   obrigatório para o conhecimento do agravo de instrumento (CPC,
   artigo 544, § 1º).
        Agravo regimental a que se nega provimento.